Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700892-56.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão proferida pelo juízo de origem determinando o apensamento do processo no 0719471-38.2023.8.07.0016 ao processo no 0720139-09.2023.8.07.0016, ambos em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, sob o fundamento de “inequívoca conexão, uma vez que diz respeito à mesma relação material, fracionada”. A parte agravante alega a ausência de conexão entre as ações, visto que não possuem o mesmo pedido ou causa de pedir, bem como porque não há que se falar em risco de decisões conflitantes. É o breve relatório. Decido. A Lei no 12.153/2009 dispõe no seu artigo 4o que: “Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença”, enquanto que o mencionado artigo 3o estabelece que: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”. Ademais, o artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão: “I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Contudo, a situação não enfrenta decisão que deferiu ou indeferiu providências cautelares ou antecipatórias. Ademais, na situação dos autos ocorreu o mero apensamento das demandas para julgamento conjunto perante o juízo que já era competente para os dois processos, sequer sendo caso de conflito ou declinação de competência. Percebe-se, portanto, que sequer há risco de dano de difícil reparação a subsidiar a interposição de agravo de instrumento. Ainda, relevante pontuar que os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da economia processual e celeridade, de modo que a regra geral é a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, salvo as exceções legais. Portanto, diante a ausência de amparo legal para a interposição de agravo de instrumento na hipótese em apreço, acrescido da ausência de dano de difícil reparação, deve ser observada a regra geral estabelecida no artigo 4o da Lei 12.153/09, de modo que o suposto prejuízo decorrente do apensamento das demandas face a conexão indicada pelo juízo de origem deve ser objeto de eventual recurso após a sentença. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Custas recolhidas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator